Tribunal: TJMT
Processo: 1012909-10.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012909-10.2019.8.11.0002

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALENIR MARIA DA COSTA - CPF: 340.133.771-87 (AGRAVADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE FOI ACOMPANHADA PELOS 2º, 3º E 4º VOGAIS (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RESPECTIVAMENTE).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela agravante/requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de acidentes pessoais coletivo com a parte agravada/autora, afigura-se indevido os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando tal condição na restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu
, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude dos descontos no valor mensal de R$20,00 (vinte reais), se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Sabemi Seguradora S/A
, em face da decisão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento para reconhecer que os pagamentos realizados em favor da seguradora foram indevidos, determinando a restituição corrigidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos pagamentos, bem como condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de danos morais), corrigidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da data da decisão.

Nas razões recursais a Agravante alega que a recorrida afirmou que realizaram descontos que não autorizou, tendo o Juízo
a quo
entendido pela procedência parcial dos pedidos, sendo que interposta Apelação sobreveio modificação da sentença no pertinente aos danos morais, havendo necessidade de reforma da decisão agravada condenando a Recorrente ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que não há comprovação de prejuízos patrimoniais suportados pela Recorrida em razão de suposta conduta ilícita da Agravante, não havendo dever de indenizar.

Assevera que agiu no exercício regular de direito, e que, estando caracterizado mero aborrecimento não pode ensejar reparação civil, argumentando, ainda, que os descontos sejam considerados irregulares e que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada ou alternativamente a redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões a Agravada afirma que há ofensa à dialeticidade, já que o Agravante não ataca de forma direta os fatos.

Alega que a decisão abordou a questão referente aos descontos realizados pela empresa agravante de forma imotivada, já que não houve qualquer contratação entre as partes. Afirma que o recurso é meramente protelatório pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A Agravada sustenta ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade aduzindo que a Agravante não ataca a decisão recorrida.

A preliminar não prospera tendo em vista que a Agravante expõe as razões de sua inconformidade em face da decisão recorrida porque pretende a sua reforma.

Assim afasto a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
em face da decisão que reconheceu a inexistência de contratação entre as partes bem como ocorreram pagamentos indevidos realizados pela Agravada em favor da Agravante, condenando esta ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da conduta ilícita praticada.

Anoto que a Agravante não carreou aos autos fatos novos que possam ensejar a reforma da decisão agravada que foi prolatada com a
seguinte fundamentação
:

“Conforme visto, a Apelante sustenta que é correntista do Banco Bradesco S/A e, consequentemente, utiliza o Cartão de Crédito Bradesco Visa Internacional n.º 4551.8410.7576.4870, assim, a forma de pagamento do cartão de crédito é débito automático. Assevera que ao verificar a fatura constatou a existência de pagamento de seguro em favor da Sabemi Seguradora no valor de R$ 20,000 ( vinte reais) em duplicidade e ao retirar outros extratos constatou a existência de pagamentos descontos anteriores que totalizam R$ 120,00 (cento e vinte reais), embora nunca firmou qualquer contratação com a Recorrida. Constata-se, ainda, que a Apelante juntamente com a peça inicial carreou aos autos os extratos comprovando os pagamentos debitados em seu cartão de crédito realizados, além de ter impugnado a assinatura constante do contrato apresentado pela Recorrida na peça de defesa. Com efeito, trata-se de contrato de adesão sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a responsabilidade da Apelada é de ordem objetiva decorrente do risco do negócio.

A sua responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na forma do artigo 14 do CDC in verbis:

Art. 14 - O fornecerdor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Referida responsabilidade poderá ser afastada nas hipótese do art. 14 3º do CDC que estabelece o seguinte

I - Tendo prestado o serviço o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste contexto, caberia à mesma apresentar provas que pudessem infirmar os argumentos da Apelante, ou seja, apresentar provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito da Autora que pudessem infirmar suas alegações.

No caso embora a Apelada tenha afirmado a existência da contratação juntando com a peça de defesa cópia do suposto contrato, no entanto a Autora impugnou, taxativamente, assinatura lançada no documento, tendo o Juízo a quo determinado a realização de perícia grafotécnica e nomeado perito que apresentou o valor dos honorários, porém, a Seguradora se manifestou contrária aos honorários e expressamente afirmou que não tinha interesse na realização da prova.

Cumpre ressaltar que tendo a autora impugnado a assinatura lançada no contrato que embasou os pagamentos em seu cartão de crédito, caberia à Seguradora o ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura já que referido ônus é da parte que produziu o documento na forma do artigo 429, II do CPC verbis:

Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando:

II – se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento.

Acerca da questão importa anotar o Tema 1061 do STJ que firmou entendimento no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado no processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (...).

No caso em análise, conforme já mencionado a Seguradora se recusou à realização da prova pericial, aliás taxativamente disse que não tinha interesse na produção dessa prova e, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide, quando lhe cabia desconstituir os direitos invocados pela Apelante, portanto, mesmo quando oportunizada não se desincumbiu desse ônus, cumprindo ressaltar que a cópia do contrato apresentado
de per si
não tem esse condão, especialmente, diante da expressa impugnação da assinatura pela Apelante.

Assim, considerando que a Autora/Apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à Requerida/Apelada demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, a Apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelante enquanto que os documentos apresentados com a petição inicial, contrariamente aos que tenta fazer crer a Recorrida demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela Autora/Apelante.

Diante desse quadro, forçoso reconhecer que houve falha na prestação dos serviços sendo indevidos os pagamentos realizados por meio do cartão de crédito em débito automático em favor da Seguradora a justificar a sua restituição à Apelante.

Quanto aos danos morais, importa anotar que certamente os pagamentos indevidos realizados por determinado período tendo, inclusive, Apelante buscado as vias judiciais para solucionar a questão não pode ser considerado apenas transtornos ou meros aborrecimentos do cotidiano. No caso o dano moral ressai da simples conduta da Apelada, portanto, é de natureza
in re ipsa
, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam a esfera do simples aborrecimento ou mero comumente suportado.

Sabe-se que as agitações do espírito e as vexações morais, causadas por ato injusto de outrem, geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, integrantes do patrimônio ideal.

A tranquilidade e bem-estar do homem, rompidas pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o sentimento de pesar.

Assim é preciso compensar a perda, o ultraje, o abatimento moral etc, com indenização que, de modo indireto, possa proporcionar ao lesado atenuação a lesão produzida, sendo, portanto devido o dano moral pleiteado.

Ultrapassada esta questão cumpre estabelecer o quantum a título de indenização por danos morais e, para tanto, deve o magistrado considerar sofrimentos e transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação como meio de coibir e desestimular a prática de condutas que contribuam ou resultem em dano a outrem, além da posição sócio-econômica da ofendida e ofensora, tudo visando a justa indenização e não oportunizando indenização inexpressiva ou que seja fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com a realidade fática retratada nos autos e revela-se justo ao caso obedecendo aos princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se que haja reincidência na prática de conduta semelhante.

No mais, considerando que os pagamentos em favor da Recorrida foram indevidos deverá a Apelada restituir, na forma simples, corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos pagamentos indevidos.

Diante do exposto provejo parcialmente o recurso para reconhecer que os pagamentos em favor da Seguradora foram indevidos, determinar a restituição dos valores pagos corrigidos de juros de mora em 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos pagamentos, bem como condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos de juros de mora de em 1% ao mês e correção monetária a partir dessa decisão.

Considerando que a Apelante sucumbiu em parte mínima, condeno a Apelada a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação”.

No caso, verifica-se que a
Agravante pretende o afastamento dos danos morais, ou sua redução por entender que se demonstra excessivo.

Com efeito, cumpre ressaltar que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que atuou no exercício regular de direito ao realizar os descontos na fatura de cartão de crédito da Agravada.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviços ensejadora da reparação civil até porque sua responsabilidade é de ordem objetiva em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral o valor fixado atende a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico da situação não havendo razões para reforma da decisão agravada.

Dessa forma,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Extrai-se dos autos que a autora
ALENIR MARIA DA COSTA
ajuizou
Ação de Responsabilidade Civil – Cobrança Indevida – Reparação por Danos Morais
contra
SABEMI SEGURADORA S.A
, ao argumento de que é correntista do BANCO BRADESCO S.A, do qual utiliza o Cartão de Crédito Bradesco Visa Internacional, com o débito automático da fatura em sua conta mensalmente.

De acordo com a narrativa inicial, a autora desconhece o Contrato de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, supostamente firmado com a requerida SABEMI SEGURADORA S.A e do qual valor de R$20,00 está sendo debitado mensalmente em sua fatura de cartão de crédito pelo Banco Bradesco S.A.

A sentença julgou
improcedente
a ação.

Inconformada apelou a autora, sendo o recurso distribuído à relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que decidindo monocraticamente (ID nº 159519677), deu-lhe
parcial provimento
, para
“[...] reconhecer que os pagamentos em favor da Seguradora foram indevidos, determinar a restituição dos valores pagos corrigidos de juros de mora em 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os efetivos pagamentos, bem como condenar a Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos de juros de mora de em 1% ao mês e correção monetária a partir dessa decisão [...].”

Ainda
: “[...]. Considerando que a Apelante sucumbiu em parte mínima, condeno a Apelada a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação [...]. ”
(Sic. ID nº 159519677)

Dessa decisão recorreu a seguradora requerida, através do Agravo Interno de ID nº 162155655, sustentando a legitimidade do contrato de seguro firmado com a agravada e, por consequência, a
inexistência de dano moral indenizável ou, acaso, seja mantido, pugnou pela sua redução.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 17/05/2023, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena Gargalione, negou provimento a
o recurso, por entender
“[..]
que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que atuou no exercício regular de direito ao realizar os descontos na fatura de cartão de crédito da Agravada [...]. ”

Pois bem.

No que tange à ilegalidade/ilegitimidade dos débitos relativos a seguro ocorridos nas faturas de cartão de crédito da autora/agravada, verifica-se que se afigura escorreita a decisão monocrática recorrida, porquanto não comprovou a requerida/agravante a suposta legalidade do contrato em discussão.

Quanto aos danos morais, peço vênia à douta relatora, porquanto entendo que procede a tese recursal.

Isto porque, além de se tratar a hipótese de contrato de seguro onde houve desconto de valor ínfimo (R$120,00), extrai-se da petição inicial de ID nº. 158666721 que a autora/apelante/agravada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E
SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação das tarifas bancárias denominadas: “Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro de Vida” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. ”
(TJMT - RAC Nº 1001509-51.2020.8.11.0038, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 25/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito” (TJ-MT - AC: 10160980520218110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida. ”
(TJMT – RAC Nº 1005403-89.2021.8.11.0041, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 21/04/2023)

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATO
– RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE – CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL EM DOBRO – DANO MORAL INDEFERIDO SOB ALEGAÇÃO DE MERA COBRANÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PRIMEIRO RECURSO REQUERENDO O DEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS – SEGUNDO RECURSO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

IV - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do Art. 42, Parágrafo único, CDC.

V - O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003628-61.2018.8.11.0003, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 29 DE JULHO DE 2020). ”
(TJMT – RAC Nº 1000785-58.2021.8.11.0023, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023)

Também de outros Tribunais:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INDEVIDO – DESCONTOS ÍNFIMOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I- Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos, impõe-se condena-la à devolução dos valores, por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. II- Não restando demonstrado que os descontos indevidos foram efetuados com má-fé, a restituição não deve ser feita em dobro, ante o não preenchimentos dos requisitos do art. 42, do CDC. Restituição na forma simples mantida.
III- Considerando-se que na contratação, objeto dos autos, foram descontadas apenas "06 parcelas", tal circunstância não possui o condão de, por si só, gerar indenização por danos morais, não restando configurado o dano in re ipsa. Denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela, estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da parte Requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral
. IV- Mantém-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por ser razoável e condizente com a demanda, sendo capaz de remunerar condignamente o profissional que laborou no feito, e ainda, observou-se os critérios delineados nas alíneas do § 2.º do art. 85, do CPC. V-Recursos conhecidos e desprovidos. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0802671-53.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 16/08/2021, p: 19/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/agravada, inviável o acolhimento do seu pedido.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de seguro, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto, peço vênia à relatora, para
dar parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão monocrática recorrida a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

De igual modo, peço vênia à eminente Relatora, mas por se tratar de descontos no valor de R$20,00 (vinte reais) ao mês, sem que haja inscrição no órgão de proteção ao crédito, entendo ser mero aborrecimento de importância insignificante.

Dessa forma, acompanho o voto da Desa. Marilsen Addário, para registrar que nesse caso específico não há dano moral.

É como voto.

EM 19 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PARCIAL PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1ª Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1ª Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023